Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707247-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração no prazo legal. Brasília, DF, 31 de julho de 2020 16:19:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador